Tribunal: TJDFT
Processo: 0701725-40.2024.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Silza Correa Santos em face da decisão que, nos autos da ação declaratória de nulidade que maneja em desfavor dos agravados – Anandreia Freire de Lima e Outros –, indeferira o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada que formulara almejando a suspensão do trânsito processual do cumprimento de sentença no 0706010-89.2020.8.07.0020. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que a decisão arrostada merece ser reformada, devendo ser observada a legislação de regência e o entendimento jurisprudencial acerca da proteção do lar, cuja penhora representa, mais do que a simples expropriação de patrimônio, expor uma família inteira a situação vexaminosa, cujos reflexos não poderão ser reparados por outra decisão, podendo, no entanto, ser indenizados em sua totalidade. Verberara que comprara um lote e nele erigira sua casa, para lá havendo se mudado juntamente com suas duas filhas. Consignara que, em que pese não caber a alegação de bem de família, existiria finalidade social que fixa uma destinação ao bem objeto do litígio, aduzindo que o imóvel alcançara o estágio de execução em que se encontra em virtude de uma “comunhão de esforços” entre a primeira agravada e os defensores da recorrente à época, derradeiros agravados. Anotara que essa assertiva poderia ser constatada diante da circunstância de que quem deveria realizar sua defesa são os mesmos que hoje promovem a execução do bem que prometeram defender, evidenciando o que denominara de “comunhão de esforços de seus patronos com a parte contrária”, em que, por meio de confusão, seus defensores teriam assumido, desde o início, conduta não compatível com a defesa que deveriam realizar, construindo realidade nefasta em seu desfavor. Pontuara que essa apreensão emerge do fato de que estaria perdendo sua casa para, entre outros, o seu pretenso defensor, comportamento que reputa muito grave e que deve ser analisado antes que a execução alcance seu termo final. Consignara ser adquirente de boa-fé do imóvel objeto do litígio, por ele pagando, argumentação que jamais fora utilizada no processo inicial por seus defensores. Aduzira que, ao ser acionada judicialmente, buscara assistência de advogado, realizando contrato de prestação de serviço com o aludido profissional, o qual, consoante sustentara, além de não realizar sua defesa, repassara-a ao próprio sobrinho, Dr. Rafael, que tampouco a defendera. Acentuara que, no processo, o advogado contratado, Dr. Célio, atuara em todas as frentes, exceto na qual deveria apresentar seus conhecimentos, ou seja, na defesa de quem o contratara, havendo se afeiçoado ao lado contrário, atuando como testemunha, elaborado acordos altamente nocivos à sua cliente e, agora, em conjunto e comunhão de esforços com a parte contrária, postula, na mesma petição, juntamente com a parte contrária, a expropriação da casa que deveria defender. Esclarecera que os autos do processo de origem consistem em cumprimento de sentença ajuizado pela primeira agravada em seu desfavor e da pessoa de Clystenes Vieira de França, com quem convivera maritalmente, alternando momentos de separação e reconciliação, pontuando que, em um dos momentos em que se separaram, no ano de 2017, seu ex-companheiro e a pessoa de Eliomar Alves de Carvalho entabularam negociação com a agravada, na qual cedera o imóvel designado por Rua 06, Chácara 271, lote 11, Setor Habitacional Vicente Pires, Distrito Federal. Verberara que a negociação teria sido realizada entre a primeira agravada e Eliomar, o qual, posteriormente, negociara o imóvel com a pessoa de José Evanir Barbosa, postulando que Clystenes transferisse o imóvel para o novo adquirente. Realçara que, posteriormente, apesar das brigas, Clystenis convencera-a a adquirir o imóvel, pagando com cinco apartamentos no Riacho Fundo, e, efetivado o contrato com José Evanir Barbosa, tomara posse do imóvel, começando a construir a sua “casa dos sonhos” após tomar empréstimos com seus familiares. Destacara que, com a alvenaria já avançada, fora citada para compor o polo passivo no processo no 0706010- 89.2020.8.07.0020, movido pela primeira agravada, a qual pleiteava a rescisão contratual com perdas e danos, alegando não ter recebido o pagamento pelo imóvel que vendera. Sustentara ser adquirente de boa-fé, havendo pagado pelo imóvel, e, mesmo assim, a primeira agravada registrara boletim de ocorrência em seu desfavor, acusando-a como se fosse responsável pelo não recebimento dos valores que pleiteava, fato deveria ter sido explorado pelos seus defensores, os quais, contudo, calaram-se, deixando-a decair do seu direito de defesa. Pontificara que o pedido de restituição do imóvel ocorrera depois que realizara no imóvel construção substancial, nele gastando muito dinheiro, acrescendo que, em momento de raiva, sentindo que não fora esclarecida por seu ex-companheiro Clystenis, procurara para sua defesa o Dr Célio Evangelista Aires, pois já conhecedor dos fatos e porquanto teria afirmado ter como resolver a situação com muita facilidade. Asseverara que, entrementes, não fora defendida no processo de forma eficaz, ensejando que fosse deflagrado cumprimento de sentença, quando, finalmente, buscara outro advogado, ajuizando ação visando anular atos que, conforme sustentara, foram constituídos ao arrepio da lei, notadamente por nunca ter sido defendida no processo. Com estofo nesses argumentos, reclamara a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo, sobrestando-se os efeitos da ilustrada decisão desafiada e contemplando-o com a antecipação de tutela de urgência que reclamara, e, ao final, a confirmação dessa determinação, provendo-se definitivamente o recurso e reformando-se o provimento que faz o seu objeto. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Silza Correa Santos em face da decisão que, nos autos da ação declaratória de nulidade que maneja em desfavor dos agravados – Anandreia Freire de Lima e Outros –, indeferira o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada que formulara almejando a suspensão do trânsito processual do cumprimento de sentença no 0706010-89.2020.8.07.0020. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Do aduzido deriva a constatação que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade de se assegurar à agravante, em sede de tutela de urgência, nos autos da ação declaratória de nulidade que maneja em desfavor dos agravados, a suspensão dos atos expropriatórios dos direitos possessórios que detém sobre o imóvel individualizado, levados a efeito no ambiente de cumprimento de sentença aviado em seu desfavor e de seu ex-companheiro, sob a ótica de o processo do qual emergira o título executivo estaria maculado por vícios insanáveis. Assim pontuada a matéria, a pretensão reformatória deduzida resplandece desprovida de sustentação. Com efeito, a tutela de urgência almejada reveste-se de natureza cautelar. Como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência de conteúdo cautelar deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliada à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Nesse passo, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão deduzida na petição inicial a relevância dos seus argumentos e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito. No caso, não se vislumbra o risco de dano apto a autorizar a concessão do provimento antecipatório vindicado, tampouco se encontra presente a relevância da fundamentação apta a autorizar a concessão da medida antecipatória pleiteada, deixando o direito que invocara a agravante, nesse momento, desguarnecido de plausibilidade no pertinente à necessidade e legitimidade de concessão da tutela provisória vindicada. É que, aliado ao fato de que a matéria de fato ressoa controversa, pois argumentara a agravante a atuação deficiente do agravado Célio em sua defesa no curso da ação que ensejara o cumprimento de sentença no 0706010-89.2020.8.07.0020, demandando a apreensão do aduzido dilação probatória sob o prisma do contraditório, sobeja que o executivo impugnado fora deflagrado apenas pela primeira agravada, a qual não está alcançada pelos atos negligentes imputados aos causídicos. Outrossim, afere-se que o cumprimento de sentença fora há muito deflagrado, não havendo a agravante ventilado a subsistência de qualquer nulidade processual decorrente de eventual inobservância às garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa. O que sobeja, ademais, é que o direito invocado não reveste-se de plausibilidade, arrostando, inclusive, o juízo de admissibilidade da postulação no plano abstrato. É que, em suma, a agravante defende nulidades processuais que não derivam de questões qualificáveis como de ordem pública, ao contrário. Assim é que o instrumento que elegera, que visa arrostar a coisa julgada, não se revela hábil à perseguição da tutela almejada. A desqualificação da coisa julgada, como cediço, tem sede apropriada e somente em situações excepcionalíssimas é viável ser demandada em ambiente de ação anulatória. No caso, não se divisa essa excepcionalidade, porquanto os vícios invocados não se qualificam como transrescisórios, o que infirma da plausibilidade do aduzido inclusive em sede de admissibilidade. Sob essas premissas normativas, inviável que, deflagrado o cumprimento de sentença, a executada, em sede de ação autônoma, postule tutela provisória almejando obstar a realização de atos constritivos sobre o bem cujos direitos possessórios detém, sem imputar qualquer irregularidade ao trânsito processual passível de ser formulado em ambiente de ação anulatória, fazendo-o ao único argumento de que sua defesa fora ineficiente. Inviável, portanto, suspender o curso do cumprimento de sentença e, por conseguinte, os atos expropriatórios referentes aos direitos possessórios detidos sobre o imóvel de molde a ser aferida a irregularidade de sua defesa, conforme pretendido pela agravante. Essa apreensão deixa carente de verossimilhança a argumentação desenvolvida, pois, a par de derivar de fatos controversos, implica a concessão de medidas que afetam o regular trânsito do executivo, importando, em suma, a concessão de efeito suspensivo à pretensão aduzida quando sequer se está em sede rescisória. Conseguintemente, abstraído o alcance da tutela postulada, sobeja que não é passível de ser concedida, ao menos em sede de antecipação de tutela recursal, por impactar o trânsito do executivo deflagrado em desfavor da agravante, obstando a realização de atos de coerção indireta assegurados à primeira agravada e o regular curso do executivo. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada, requisitando-lhe, inclusive, as informações de praxe sobre a viabilidade abstrata da pretensão deduzida. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476.